Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância dos testemunhos policiais. Precedentes. Narrativa do acusado isolada nos autos. Condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de atuação como traficante. Desclassificação para o art. 28 da LAD improcedente. Pena definitiva mantida. Pena pecuniária proporcional à reprimenda corporal. Restituição dos bens negada. Apreensão em contexto ilícito de tráfico de drogas. Regime prisional fechado mantido. Réu reincidente. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso conhecido e desprovido.